Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-63.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
02/05/2021
Número: 0600334-63.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600167-46.2020.6.16.0055
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600334-63.2020.6.16.0055
que, em face da caracterização de conduta vedada a agentes públicos (art. 73, VI, alínea "b" da lei
n° 9.504/97), julgou parcialmente procedente a representação a fim de: a) com fundamento no § 4º,
do art. 73, da lei nº 9.504/97, aplicar multa no valor de 7.500 (sete mil e quinhentos) Ufirs ao
representado Pedro de Oliveira, consignando que a fixação se dá acima do mínimo legal, haja vista
que a realização de propaganda institucional vedada ocorreu em mais de uma oportunidade; b)
com fundamento no § 4º, do art. 73, da lei nº 9.504/97, aplicar multa no valor de 7.500 (sete mil e
quinhentos) Ufirs à representada Vanessa Mendes, consignando que a fixação se dá acima do
mínimo legal, haja vista que a realização de propaganda institucional vedada ocorreu em mais de
uma oportunidade; c) com fundamento no § 8º, do art. 73, da lei nº 9.504/97, aplicar multa no valor
de 7.500 (sete mil e quinhentos) Ufirs ao representado Roberto Casagrande, consignando que a
fixação se dá acima do mínimo legal, haja vista que o candidato se beneficiou por mais de uma
oportunidade da propaganda institucional realizada em período vedado; d) com fundamento no §
8º, do art. 73, da lei nº 9.504/97, aplicar multa no valor de 7.500 (sete mil e quinhentos) Ufirs ao
representado Lázaro Gomes da Silva, consignando que a fixação se dá acima do mínimo legal, haja
vista que o candidato se beneficiou por mais de uma oportunidade da propaganda institucional
realizada em período vedado. (Representação Eleitoral pela prática de conduta vedada com pedido
de tutela provisória de urgência ajuizada por Coligação Juntos de Novo com a Força do Povo em
face de Pedro de Oliveira, Vanessa Mendes, Roberto Casagrande e Lázaro Gomes da Silva,
alegando, em síntese, que os representados Pedro de Oliveira e Vanessa Mendes praticaram
conduta vedada a agentes públicos em período eleitoral, consistente na publicação de propaganda
institucional na página do Facebook do Departamento de Educação (Dmec) de Guapirama/PR.
Sustenta que as condutas de Pedro de Oliveira e Vanessa Mendes beneficiaram a chapa formada
por Roberto Casagrande e Lázaro Gomes da Silva nas eleições de 15 de novembro de 2020, pois
ambos os candidatos são apoiados pelo atual prefeito. Conteúdo das postagens: "Dmec de
Guapirama. Sonho! Planejamento! Realidade! Escola Municipal Professora Maria Antonieta Nagib.
Qualidade em Educação"; "Escola Maria Antonieta Nagib. Quando a Gestão Pública é feita com a
seriedade que merece, o reconhecimento não é apenas da população. Mas, também de órgãos
competentes que analisam com seriedade a administração pública. Mais uma vez o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná confirmou excelente gestão feita pelo Prefeito Pedro de Oliveira e
Servidores da Prefeitura Municipal de Guapirama. Podemos ser pequenos no tamanho, mas com
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

uma Grandeza que salta os olhos do Estado. Orgulho de fazer parte dessa Equipe.) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
VANESSA MENDES (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ROBERTO CASAGRANDE (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LAZARO GOMES DA SILVA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
(RECORRIDO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
666
30/04/2021 10:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.619
RECURSO ELEITORAL 0600334-63.2020.6.16.0055 – Guapirama – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: VANESSA MENDES
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: ROBERTO CASAGRANDE
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: LAZARO GOMES DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
- OAB/PR0015421
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS
- OAB/PR0031239
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
-
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. REALIZAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73,
VI, ALÍNEA B, DA LEI Nº9.504/97. MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE
DOS ATOS E REALIZAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PERFIL
OFICIAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SITE
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
FACEBOOK
CANDIDATOS BENEFICIÁRIOS REJEITADA. REDUÇÃO DA MULTA AO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Num. 32543666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742

1.A veiculação de publicidade institucional no perfil oficial do
Departamento Municipal de Educação durante o período vedado,
configura a publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
2.Os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam
em disputa (§3º do art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços ou
campanhas dos respectivos órgãos durante o período vedado, ainda que
haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação
social. Precedente do TSE.
3.A utilização de slogan de campanha pela continuidade da gestão e o
compartilhamento da publicidade, configura ciência da prática da conduta
e implica benefício aos candidatos Representados. Preliminar de
ilegitimidade passiva rejeitada.
4.Diante da ausência de comprovação da prática de outras condutas
vedadas ao agente público durante o período proscrito, a multa prevista
pelo §4º, do artigo 73, deve ser fixada no mínimo legal, de maneira
individual para Pedro e Vanessa, e de forma solidária a Roberto e Lázaro.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para reduzir a
multa ao mínimo legal com aplicação individualmente para Pedro e
Vanessa e solidariamente para Roberto e Lázaro.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PEDRO DE OLIVEIRA, VANESSA
MENDES, ROBERTO CASAGRANDE e LÁZARO GOMES DA SILVA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR, que julgou

procedente a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada pela COLIGAÇÃO
“JUNTOS DE NOVO COM A FORÇA DO POVO” DE GUAPIRAMA, confirmando a
decisão liminar e condenando ao pagamento da multa disposta no artigo 73, §4º e no §8º,
ambos da Lei nº9504/97, no valor de 7.500,00 UFIRs, individualmente.

2.Em suas razões recursais os Recorrentes arguiram a ilegitimidade passiva de Roberto e
Lázaro, vez que os atos administrativos perpetrados não são de sua responsabilidade, bem
Num. 32543666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742

como porque não ocupavam cargo na Administração Pública e não foram eleitos no pleito de
15.11.2020.

3.Afirmam que os Recorrentes Roberto e Lázaro não foram beneficiados pelas condutas
tidas como vedadas, tanto que nem se especificou quais condutas teriam praticado e ambos
não estão relacionados nas postagens colacionadas à exordial. Que há apenas uma publicação

relacionada ao Recorrente Roberto, em seu perfil pessoal no site
, referente a um
Facebook
compartilhamento de publicação da DMEC, sem que haja qualquer menção à sua futura
candidatura e que foi realizado na condição de cidadão, no exercício de sua liberdade de

expressão. Requereram o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Representados
Roberto Casagrande e Lázaro Gomes, com a consequente extinção do processo, sem
resolução de mérito em relação a ambos.
4.No mérito sustentaram, em síntese, que:
a) as condutas não configuram publicidade institucional no período vedado, vez que os fatos
envolvem apenas a publicação de material informativo do município;
b) o simples fato de haver publicações no perfil do DEM não configura infração eleitoral, pois

não tiveram qualquer impacto sobre o pleito, tanto que os Recorrentes Roberto e Lázaro
não foram eleitos, fato que demonstra não existir liame entre as postagens e o resultado do
pleito;
c) as publicações apenas tinham por objetivo informar a população a respeito de questões
atinentes à educação, em razão da suspensão das aulas havida em decorrência da pandemia
do covid-19;

d) os Recorrentes Pedro e Vanessa não promoveram campanha eleitoral em benefício dos

Recorrentes Roberto e Lázaro, mas somente divulgaram informação jornalística, com intuito
de informar os cidadãos;
e) não houve demonstração da mínima gravidade necessária para o reconhecimento do ato de
uso indevido dos meios de comunicação social e de potencialidade lesiva suficiente para
desequilibrar o pleito eleitoral.
5.Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para, reconhecer a

ilegitimidade passiva dos Recorrentes Roberto Casagrande e Lázaro Gomes, e no
mérito julgar improcedente a Representação. Sucessivamente, requereram a redução da multa
ao mínimo legal, a ser aplicada solidariamente a todos os Recorrentes.
6.Contrarrazões apresentadas, alegando que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece
prosperar vez que decorre de expressa disposição legal, com fulcro no §8º, do artigo 73, da Lei
nº9.504/97. Ainda, a despeito de não ser exigível prova do prévio conhecimento do beneficiário,
restou cabalmente provado nos autos não só o conhecimento da chapa, mas sua atuação em
dar publicidade à conduta vedada, ao compartilhar em seu perfil de campanha os feitos da
gestão 2013-2020.
7.No mérito, sustentou que ainda que não existisse conteúdo eleitoral na propaganda, a
vedação à publicidade institucional é objetiva, uma vez que a publicidade não se encaixa na
parte final do disposto no artigo 73, inciso VI, letra ‘b’, da Lei das Eleições. Ainda, que não se
tratou de apenas uma foto em sala de aula, mas também ao conteúdo do vídeo Parte II,
contendo os feitos da gestão 2013/2020. Por fim, requereu o desprovimento do recurso.
Num. 32543666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742

8.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral, pugnando pelo afastamento da preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral.
9.Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral (Id 22890316).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, conheço do
Recurso.
2.PRELIMINARMENTE:
Da alegação de ilegitimidade passiva dos Representados Roberto Casagrande
e Lázaro Gomes

2.1.Inicialmente, com fundamento na suposta ilegitimidade passiva dos Representados
Roberto e Lázaro, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, mas não ocupantes de
cargos ou funções na Administração pública, os Recorrentes pretendem a extinção do feito em
relação a eles, sem julgamento de mérito, com fulcro no §8º, do artigo 73, da Lei das Eleições.
2.2.Vejamos as disposições legais a respeito da responsabilidade pela prática de conduta
vedada, como segue:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
(...)
§4º - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
§5º - Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no §10, sem prejuízo do
disposto no §4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do
registro ou do diploma. (...)
Num. 32543666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742

§8º - Aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem”.
2.3.Em que pese a argumentação dos Recorrentes, observa-se que a legislação dispõe quanto
à sanção cabível ao eventual beneficiário da conduta vedada, cujo benefício somente será
apurado com a análise de mérito da demanda.
2.4.Neste sentido, o irretocável Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral, como segue:
“Ocorre que a ilegitimidade que autoriza a extinção da demanda sem resolução do mérito, como
pretendem os recorrentes, é somente a legitimidade extraordinária, isto é, “(substituição
processual ou legitimação anômala”) quando não houver correspondência total entre a situação
legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do órgão julgador”[1]. Isso porque a
falta de legitimidade ordinária, que os recorrentes aduzem estar presente, corresponde “à não
titularidade do direito discutido, hipótese clara de improcedência do pedido nos termos do art.487
do CPC” [2].
Logo, uma vez que a preliminar aventada veicula matéria a ser tratada, em verdade, no mérito, a
rejeição da questão prévia é medida que se impõe”.
2.5.Assim, com fundamento na legislação supramencionada, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada.
3.NO MÉRITO:
3.1.Avançando à análise do mérito, observa-se que os Recorrentes buscam a reforma da
sentença proferida pelo Juízo da 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora/PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral por prática da conduta vedada, promovida por agentes
públicos do município de Guapirama, consistente na divulgação de propaganda institucional no
período vedado, com fulcro no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.2.A sentença recorrida analisou detalhadamente a situação fática:
“Assim, na linha do ensinamento transcrito, as alegações dos representados Pedro de Oliveira e
Vanessa Mendes de que a propaganda não teve impacto no pleito vindouro, nem conteúdo
eleitoral, não os socorrem. No período de três meses anteriores ao pleito, a vedação à
propaganda institucional é total e irrestrita.
Nenhuma das propagandas realizadas no perfil do Facebook do Departamento de
Educação de Guapirama foi no sentido de orientar os estudantes e a população em geral a
respeito de ações de combate ao coronavírus. Abordaram tão somente a inauguração de
uma nova escola e a instalação de aparelho de ar-condicionado na referida escola.
E mesmo que a intenção dos representados fosse realizar propaganda institucional,
visando o esclarecimento da população a respeito do coronavírus, deveriam os
representados Pedro de Oliveira e Vanessa Mendes terem requerido autorização da
Justiça Eleitoral para fazê-lo, o que no caso concreto não ocorreu.
Resta inequívoco que os representados Vanessa Mendes e Pedro de Oliveira, incidiram na
vedação do art.73, VI, alínea “b”, da lei nº9.504/97. Foram publicadas publicidades institucionais
em período vedado, na página do departamento de educação de Guapirama, departamento esse
que é comandado por Vanessa Mendes. Por seu turno, houve ciência e aprovação de Pedro de
Oliveira, atual prefeito, na realização da publicidade, pois as compartilhou em seu perfil pessoal
no facebook (ID 21102951).
Num. 32543666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742

Fixada a responsabilidade dos representados Vanessa Mendes e Pedro de Oliveira, o passo
seguinte é analisar se houve o favorecimento dos candidatos Roberto Casagrande e Lázaro
Gomes da Silva.
O benefício auferido pelos candidatos resta evidenciado. Os representados Pedro de
Oliveira e Vanessa Mendes em suas publicações, em seus perfis pessoais no Facebook,
deixaram claro que apoiam os candidatos Roberto Casagrande e Lázaro Gomes da Silva
(ID 21102951 e 23359434).
Juntamente com as manifestações de apoio, há o compartilhamento da propaganda institucional
vedada. Evidentemente, a intenção é transmitir ao eleitorado de Guapirama que, caso eleitos
Roberto Casagrande e Lázaro Gomes da Silva, haverá a continuidade das realizações da atual
administração.
Os candidatos Roberto Casagrande e Lázaro Gomes da Silva adotaram como lema de
campanha “a continuidade de tudo que fizemos por Guapirama depende de seu voto”.
Ainda, o candidato Roberto Casagrande compartilhou em seu perfil pessoal as
publicidades institucionais realizadas em período vedado. Todo esse quadro evidencia o
interesse dos candidato de se beneficiarem da publicidade institucional realizada.
Deste modo, restou suficientemente demonstrado nos autos que houve a realização de
propaganda institucional em período vedado, por Pedro de Oliveira e Vanessa Mendes, e
que os candidatos a prefeito e vice-prefeito, pela coligação unidos por Guapirama, se
beneficiaram da referida publicidade.
Por fim, a aplicação de multa aos representados se mostra reprimenda suficiente. O Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a sanção prevista no §5º, do art.73, da lei nº9.504/97,
pode deixar de ser aplicada a depender do caso concreto: lesividade de ínfima extensão que não
afeta a igualdade de oportunidades dos concorrentes, sendo suficiente a multa para reprimir a
conduta vedada, e desproporcional a cassação do registro ou do diploma (Acórdão-TSE, de
26.8.2010, Respe nº35739)” (Id 20862816) (grifei).
3.3.Não obstante os argumentos dos Recorrentes, observa-se a manutenção de propaganda
institucional durante o período vedado, no perfil oficial do Departamento Municipal de Educação
de Guapirama, no site
.
Facebook
3.4.Analisando-se as publicações juntadas com a inicial (Id 20859016 e Id 20859066),
coletadas a partir de 23.10.2020, observa-se conteúdo promocional dos atos e realizações do
Executivo Municipal, bem como exaltação à administração do atual Prefeito e apoio à
candidatura dos Representados Roberto e Lázaro.
3.5.A manutenção de publicidade institucional no período vedado, promovida pela esfera
administrativa do cargo político em disputa, por si só enseja a aplicação da multa prevista na
letra b, do inciso VI, do artigo 73, da Lei das Eleições, vez que a conduta é de natureza objetiva
e não exige a comprovação de benefício direto ao agente político, mas ofende a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
3.6.Incontroverso nos autos que o Recorrente Pedro de Oliveira não disputa
qualquer cargo no pleito 2020, mas oferece apoio político à candidatura de
Roberto Casagrande e Lázaro Gomes, fato que, por si só, demonstra o
benefício proporcionado pela conduta vedada à candidatura destes,
independentemente do resultado do pleito.
Num. 32543666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742

3.7.Neste mesmo sentido o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, in
:
verbis
“ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREFEITO
NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA FACEBOOK DA PREFEITURA E
APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO
EXECUTIVO MUNICIPAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART.73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DE
MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO CÓDIGO ASE 540. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA NÃO GERA
INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO LUIZ COLUCCI A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO
ELEITORAL DO RECORRENTE DO CÓDIGO ASE 540.
1.Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ COLUCCI o qual
estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de Ilhabela/SP ao pagamento de multa
pela prática da conduta vedada a agente público prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições
publicidade institucional em período defeso, consubstanciada na distribuição de convites para
diversos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por meio da conta da
Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.
2.Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções de lei, os
agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa (§3º do
art.73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços ou campanhas dos respectivos órgãos durante o período
vedado, ainda que haja em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação
social.
3.A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 23.9.2014).
4.A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art.73, VI, b, da Lei
das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples veiculação da publicidade
institucional dentro do período vedado, independente do intuito eleitoral (AgR-AI 85-42/PR, Rel.
Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).
5.O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não
afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe de 11.10.2017).
6.Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de anotação no
cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de inelegibilidade (ASE 540), apesar
de sua condenação ter sido tão somente ao pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs, pela prática
da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei 9.504/97.
7.A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade institucional em
período vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista na alínea j do inciso I do
art.1º da LC 64/90 em eventual pedido de Registro de Candidatura, sendo, portanto, indevida a
determinação de anotação do código ASE 540 em seu cadastro eleitoral.
8.Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação
administrativa tem caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no cadastro
Num. 32543666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742

eleitoral não implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção da certidão de
quitação eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 19.12.2016), não é
possível a determinação de anotação no cadastro eleitoral de informações inverídicas ou de
hipóteses que não poderão ensejar uma das situações descritas no art.51 da Res.-TSE
21.538/03.
9.Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento, tão somente
para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do recorrente do código de
inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional quanto à prática da conduta vedada
prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições e a condenação ao pagamento de multa no valor de
5 Ufirs” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº41584, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes
, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 07/08/2018, Página
Maia Filho
23/24) (grifei).
3.8.Sendo assim, constata-se que as publicações veiculadas na página oficial do Departamento
Municipal de Educação do Município de Guapirama não se enquadram na exceção legal de
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, mas sim como
divulgação de obras, serviços e realizações do Executivo Municipal e da Secretaria de
Educação que, mantidas nos três meses que antecedem ao pleito, configuram a publicidade
institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições, razão pela qual não
merece reforma a sentença que julgou procedente a Representação.
3.9.Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos Representados Roberto e
Lázaro, candidatos a Prefeito e Vice-prefeito no pleito Eleições 2020, vez que, ainda que não
especificado o benefício direto à campanha, o fato de o candidato compartilhar a publicidade
institucional e de sua propaganda eleitoral, utilizar-se de
acerca da continuidade da
slogan
gestão, implica inequívoco benefício aos candidatos apoiados (Id 20859216 e Id 20859266).
3.10.Neste contexto, considerando que a legitimidade dos beneficiados é decorrente de lei, nos
termos do artigo 73, §8º, da Lei das Eleições, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
3.11.Em tempo, diante da inexistência de comprovação da prática de outras condutas vedadas,
considero que a fixação de multa no mínimo legal é suficiente a coibir a reiteração da conduta
irregular, quando individualmente aplicada. Todavia, diante das responsabilidades verificadas
nos autos, entendo que deve ser aplicada de maneira individual para Pedro e Vanessa, e
de forma solidária a Roberto e Lázaro.
4.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
do Recurso Eleitoral interposto por PEDRO DE OLIVEIRA, VANESSA
conhecer
MENDES, ROBERTO CASAGRANDE e LÁZARO GOMES para rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para reduzir a multa ao mínimo legal, no valor de R$5.320,50, individualmente
para Pedro e Vanessa, e solidariamente para Roberto e Lázaro.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 32543666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600334-63.2020.6.16.0055 - Guapirama - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA -
RECORRENTE: VANESSA MENDES - RECORRENTE: ROBERTO CASAGRANDE -
RECORRENTE: LAZARO GOMES DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 -
RECORRIDO: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL - Advogados da
RECORRIDA: JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR0015421, FABIO AUGUSTO ORLANDI DE
OLIVEIRA - PR0031239, LAERTY MORELIN BERNARDINO - PR0057890.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.

Num. 32543666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010415131200000031714742
Número do documento: 21043010415131200000031714742